Tribunal: TJBA
Processo: 0509767-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509767-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELY MORAES CERAVOLO

Advogado(s)
:
CLAUDIA CAUANA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRANDO DESCONTOS MENSAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO QUANTO AO DESTINO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 120.650,75, sob alegação de inadimplemento de contrato de empréstimo consignado desde 02/05/2018.

2 - A apelante sustenta que continuou a pagar as parcelas do empréstimo mediante débitos automáticos em sua conta corrente, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos, que indicam descontos mensais no período de agosto de 2018 a outubro de 2023, totalizando R$ 181.213,37.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inadimplemento do contrato de empréstimo consignado que justifique a constituição do título executivo judicial; (ii) se os extratos bancários juntados aos autos comprovam a quitação das parcelas do CDC nº 839.964.771; (iii) se houve falha na prestação do serviço bancário; e (iv) se é aplicável a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Presentes a verossimilhança das alegações da consumidora e sua hipossuficiência técnica em relação aos sistemas internos do Banco, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

5 - Em contrato de empréstimo consignado com débito automático em conta corrente, o inadimplemento não depende de omissão do devedor, mas sim de ausência de saldo suficiente na conta ou interrupção dos descontos pela própria instituição financeira. No caso concreto, a apelante sempre manteve saldo suficiente e o Banco continuou a realizar descontos mensais identificados com o número do contrato após 02/05/2018.

6 - Os extratos bancários juntados aos autos são documentos oficiais produzidos pelo próprio Banco do Brasil, dotados de presunção de veracidade, demonstrando descontos mensais identificados como "PGTO BB REN CONSIGNAÇÃO" referentes ao contrato nº 839.964.771, no período de agosto de 2018 a outubro de 2023, totalizando R$ 181.213,37.

7 - A variação dos valores mensais descontados decorre de decisão judicial proferida em ação revisional que limitou os descontos a 30% dos proventos da apelante. A existência de ação revisional não afasta o pagamento, apenas ajusta o valor mensal da prestação à capacidade econômica da consumidora.

8 - O Banco do Brasil limitou-se a alegar genericamente que o contrato deixou de ser debitado desde 02/05/2018, sem esclarecer o destino dos valores que constam nos extratos bancários com a identificação expressa do contrato nº 839.964.771, descumprindo o ônus probatório que lhe competia.

9 - A manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa da instituição financeira, visto que não restou cabalmente demonstrada a persistência da dívida nos moldes declinados na inicial.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, com inversão do ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e Súmula 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0509767-26.2019.8.05.0001
, sendo apelante
SUELY MORAES CERAVOLO
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02